Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716022-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO LACERDA CANDEIA AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Verifica-se que todas as tentativas de intimação da ofendida pelo telefone e endereço constantes dos autos de origem restaram frustradas, conforme certidões de ID 25857132 e 25865532. Assim, tendo em vista ser responsabilidade também da vítima manter endereço e telefone atualizados nos autos, até mesmo para recebimento das comunicações processuais, deixa-se de promover nova tentativa de intimação pessoal da ofendida acerca da decisão de ID 25854708. Desse modo, prossiga-se com o envio dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Ademais, providencie a Secretaria da Segunda Turma Criminal a juntada aos presentes autos da comprovação do cumprimento da decisão de ID 25854708 e o envio ao Juízo a quo de cópia do alvará de soltura cumprido e do termo de compromisso preenchido. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator